Tribunal: TJES
Processo: 5007972-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007972-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: CASSIO ADRIANO DEZAN e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ROMPIMENTO DE EXCLUSIVIDADE. EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido liminar em ação de rescisão contratual ajuizada em face de CÁSSIO ADRIANO DEZAN e outros, visando a reintegração de posse de equipamentos cedidos em comodato. A agravante alega descumprimento contratual pelos agravados, consubstanciado na descaracterização da identidade visual e no rompimento da cláusula de exclusividade, com risco de uso indevido dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, de modo a autorizar, liminarmente, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato diante de alegado descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medidas antecipatórias não depende do risco de perecimento absoluto do direito, bastando a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A demora processual, evidenciada por mais de dois anos sem a triangularização da demanda, agrava o dano narrado, caracterizando perigo da demora.

5. O contrato firmado prevê obrigações recíprocas, incluindo exclusividade na aquisição de combustíveis e manutenção da identidade visual da distribuidora, vinculadas à posse dos bens em comodato.

6. Fotografias juntadas pela agravante indicam, em juízo próprio desta via recursal, a remoção completa dos símbolos e cores da marca Ipiranga, configurando descumprimento contratual e perda da causa jurídica da posse, caracterizando esbulho.

7. O perigo de dano resulta do uso dos bens sem contrapartida, em atividade diversa da pactuada, e sujeitos a deterioração e riscos ambientais sem fiscalização da proprietária.

8. Alegações genéricas de inadimplemento recíproco e de questionamentos sobre a validade do contrato não afastam a verossimilhança das provas apresentadas.

9. A jurisprudência reconhece a força obrigatória dos contratos e a devolução de bens cedidos em comodato diante da rescisão ou descumprimento das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A descaracterização da identidade visual em contrato de operação de posto de combustíveis configuram descumprimento contratual apto a ensejar a reintegração de posse de equipamentos cedidos em comodato.

2. A tutela de urgência pode ser deferida quando a demora processual agrava o dano narrado, ainda que inexista risco de perecimento absoluto do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 421-A; Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26.07.2022; TJSP, AC 1034366-84.2019.8.26.0001, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007972-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

AGRAVADO: CASSIO ADRIANO DEZAN E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
CASSIO ADRIANO DEZAN E OUTROS
,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, id. 5534029, a recorrente alega a satisfação dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, em especial o descumprimento contratual pelos recorridos e o
periculum in mora
decorrente do uso, sem qualquer fiscalização, dos equipamentos cedidos em comodato.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal (id. 5607725).

Os agravados se habilitaram nos autos, tendo afirmado, unicamente, a existência de questionamentos sobre a validade do contrato e o descumprimento deste por parte da recorrente, sem indicar, concretamente, quais seriam essas circunstâncias.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal
.

Discute-se o descumprimento do contrato de operação de posto Ipiranga e seus desdobramentos.

Pontuo que, na origem, a liminar foi indeferida sob o argumento de que não se fazia presente o
periculum in mora
, sendo necessária a prévia formação do contraditório, bem como a tutela requerida de forma antecipada se confundia com o mérito.

De plano, registro que inexiste óbice ao deferimento de medidas antecipatórias
inaudita altera pars
, tampouco que elas estão limitadas a casos de absoluto perecimento do direito.

Muito pelo contrário, o artigo 300 do CPC prevê, como requisito da urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se de um lado o risco de resultado útil é o dano marginal que pode resultar na ineficácia prática da tutela intempestiva, o perigo de dano se faz presente quanto há um agravamento da situação narrada com o decurso do tempo.

Assim, ainda que não haja risco de perecimento do direito, a tutela de urgência pode ser deferida nas hipóteses em que o tramite processual pode agravar o dano descrito por quem se diz titular de um direito ofendido.

E é essa a hipótese dos autos. Note-se que a demanda foi ajuizada em 07/12/2022 e até o presente momento, passados mais de dois anos, o pedido formulado não foi analisado porque a demanda não foi triangularizada.

Embora os demandados tenham efetiva ciência da ação na origem, porque se habilitaram neste recurso, não fizeram tal habilitação na origem, impondo ao juízo a prática de diversas diligências a efetivar os atos citatórios, que restaram infrutíferos.

Ademais, a liminar requerida (devolução dos bens objeto de comodato) não se confunde com o mérito (rescisão do contrato).

Dito isto, desde já, adianto que o recurso merece provimento.

O ordenamento jurídico pátrio é alicerçado no princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado pelo brocardo
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato, uma vez celebrado de forma livre e consciente pelas partes, torna-se lei entre elas, devendo ser fielmente cumprido.

Tal premissa foi robustecida pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que, ao alterar o Código Civil, valorizou a autonomia privada e a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, conforme se extrai dos artigos 421 e 421-A do referido diploma.

No caso em apreço, a agravante apresentou o instrumento contratual que vincula as partes, o qual prevê obrigações claras e recíprocas, dentre elas a de adquirir combustíveis com exclusividade e a de manter o estabelecimento devidamente caracterizado com a identidade visual da distribuidora.

Para a demonstração da probabilidade de seu direito, a recorrente colacionou fotografias (id. 20040412) que, em um juízo de cognição inerente a esta via recursal, indicam de forma contundente a remoção completa dos símbolos e cores da marca Ipiranga, corroborando a alegação de que o posto passou a operar como "bandeira branca".

Essa prova, ainda que produzida unilateralmente, é suficiente para, nesta fase processual, evidenciar o descumprimento contratual por parte da demandada/agravada, mormente porque a posse dos equipamentos cedidos em comodato estava intrinsecamente condicionada à vigência e ao cumprimento das cláusulas do pacto principal.

Outrossim, os agravados não controverteram, neste recurso, o fato de que descaracterizaram a marca Ipiranga, passando a operar como “bandeira branca”.

Assim, uma vez rompido o vínculo de exclusividade e identidade visual, a posse dos referidos bens perde sua causa jurídica legítima, transmutando-se em esbulho possessório.

O perigo da demora, por sua vez, resta configurado não apenas pela privação da agravante de reaver seus próprios ativos, mas também pelo fato de que tais equipamentos estão sendo aparentemente utilizados em atividade comercial diversa da pactuada e sem a devida contraprestação, além de estarem sujeitos à deterioração e a riscos ambientais sem a possibilidade de fiscalização por sua legítima proprietária.

Saliento, ademais, que a alegação trazida de que o inadimplemento seria mútuo e de que haveria questionamentos sobre a validade do pacto, foi realizada de forma genérica e carece de elemento probatório mínimo que a sustente. Para se contrapor à robusta evidência documental apresentada pela agravante, seria imperiosa a demonstração, ainda que perfunctória, dos fatos alegados, o que não ocorreu. Meras ilações, desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico, não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações da parte autora.

Este sodalício, em casos que versam sobre a força vinculante dos contratos, tem se posicionado no sentido de que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL –
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS – DEVOLUÇÃO DOS TANQUES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
– IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESCISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O contrato livremente pactuado expressamente consignou as obrigações das partes nos casos de resolução contratual, incumbindo à agravante a devolução dos bens recebidos em comodato, sob pena de arcar com o pagamento de aluguel diário
.

2. A realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto.

3. Ao optar pela rescisão, não se mostra possível obrigar o credor a receber prestação diversa, não obstante a alegação de inutilidade dos tanques cedidos em comodato por força de resolução do CONAMA.

4. Revela-se prematuro o pleito de afastamento da cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel pela utilização dos tanques, sendo a contraprestação pactuada pelas partes exatamente para os casos de encerramento do contrato de bandeira e seus acessórios.

5. Não se verifica, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a alegada onerosidade excessiva sustentada pela autora/agravante, capaz de impedir a manutenção da avença, cuja matéria deverá ser oportunamente sopesada pelo Juízo a quo, à luz do contraditório e ampla defesa, juntamente com a alegação de eventual impossibilidade de cumprimento da cláusula de rescisão por questões ambientais.

6. Recurso improvido.

(TJES – Agravo de instrumento – 4ª Câmara Cível - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo – Julgado em 26/07/2022)

E, em caso análogo, colhe-se da jurisprudência pátria:

POSTO DE GASOLINA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCAS E OUTROS PACTOS. ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE REVENDEDORA PETROBRÁS PARA BANDEIRA BRANCA.
Pleito de descaracterização de padrão visual e devolução de bens cedidos em comodato, além de aplicação de multas contratuais
. Ação julgada procedente. Relação contratual válida e demonstrado o rompimento.
Exclusividade não cumprida, nem regra de aquisição de quantidades mínimas. Ausência de excludentes de responsabilidade pelas multas por descumprimento contratual. Obrigação da revendedora de devolver os equipamentos e de segurança ambiental
. Ausência de prova de deslealdade contratual ou onerosidade excessiva. Recurso desprovido, com observação. Consta contrato válido e assinado com cláusula de exclusividade, bem como incontroversa a não aquisição mínima de volumes de combustíveis e lubrificantes, além de prova de alteração para bandeira branca junto à ANP e a retenção dos equipamentos cedidos, cuja devolução cabe à revendedora. E, segundo o conjunto probatório não se aferiu excludente de responsabilidade, diante da liberdade contratual, incidindo as multas contratuais respectivas aos descumprimentos. (TJSP; AC 1034366-84.2019.8.26.0001; Ac. 14648624; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 20/05/2021; DJESP 28/05/2021; Pág. 2986)

Embora cada caso possua suas peculiaridades, o respeito à autonomia da vontade e à segurança jurídica que emana dos contratos deve ser a regra, sendo a intervenção judicial para alterá-los medida excepcionalíssima. Na hipótese dos autos, a prova demonstra que a parte agravada descumpriu o pacto ao descaracterizar o posto, devendo, por conseguinte, arcar com os ônus de sua conduta, o que inclui a devolução dos bens que não lhe pertencem.

Desse modo, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
DEFERIR
a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante, para que esta possa reaver os equipamentos cedidos em comodato, listados no Campo 15 do "Contrato de Operação de Posto Ipiranga" (id. 20040068 da origem), diligência essa a ser cumprida e executada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.